Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-13.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001121-13.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANIR DE CARVALHO - CPF: 491.733.839-53 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), A.W.R CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 07.404.553/0001-59 (APELADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DE SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA – CONSTRUÇÃO DE PAREDE – PARALELA AO MURO DE DIVISA DE IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ABERTURA DE JANELAS – AFASTAMENTO 1,60M - LEGALIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DA INEXIGIBILIDADE (ARTIGO 98, § 3º, CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cumprindo as normas locais, o proprietário poderá, a qualquer tempo levantar construção, ou contramuro, ainda que venha a tirar completa ou parcialmente a luz de que se beneficiava a casa do terreno contíguo (parágrafo único do artigo 1.302 do Código Civil).

2. Para viabilizar a construção das janelas, conforme observa-se das fotos e prova documental, no espaço especifico pra esse fim e não na parede paralela ao muro de divisa, houve afastamento de 1,60m, respeitando-se o limite legal mínimo, possibilidade manutenção das janelas (art. 1.301, CC).

3. A hipossuficiência financeira não acarreta a isenção do pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, mas a suspensão da exigibilidade do pagamento, por cinco anos, período durante o qual, se houver alteração da situação financeira da parte, pode ser ela chamada a arcar com os ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANIR DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 60462522 - Pág. 1/5), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova Com Pedido de Liminar Nº 1001121-13.2018.8.11.0041, ajuizada pela ora apelante em face da AWR CONSTRUTORA LTDA - ME, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Ao final a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado e tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da alteração da situação econômica da parte autora.

Irresignada, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 60462524 – Pág. 1/25), preliminarmente, requer seja a r. sentença declarada nula e o processo retorne ao primeiro grau, alegando que o conflito não é exclusivamente de direito e que há necessidade do exaurimento da fase de instrução do processo, com a necessária realização da audiência de instrução e julgamento, onde através da prova oral a ser produzida e que antecipadamente foi requerida, haverá oportunidade de se elucidar os fatos, de forma que resta inviabilizado o julgamento antecipado da lide efetuado pelo Juízo de primeiro grau.

No mérito, requer a reforma da sentença para que em síntese seja determinada a retirada da parede que está colada ao muro da residência da autora/apelante. Pois, conforme o contido na inicial, a construção realizada pela parte requerida/apelada tem uma parede alta com cerca de 9 (nove) metros de altura, construída sem observar o espaçamento de no mínimo 1,5m (um metro e meio) do muro divisório, de forma que causará prejuízo e prejudicará consubstancialmente a residência da apelante. Prejuízos esses que decorre do escurecimento da casa em todo o lado lateral, onde estão localizados os quartos, pois impede a entrada do sol.

A apelante, prossegue afirmando, que essa altura da parede e a proximidade com sua residência prejudica também a ventilação, ocasionando o abafamento e quentura da casa, com o incômodo do devassamento de sua privacidade, pois, a apelada/requerida deixou apenas um vão com duas janelas, com visão direta para dentro da casa da apelante, fato este que a obriga a deixar as janelas sempre fechadas. Assim, tem mais de ano que não abre as janelas dos quartos e da cozinha e vive sufocada, porque se abrir será o mesmo que andar na rua, tamanha a proximidade, a que está exposta e que afeta severamente sua privacidade e causou significativa desvalorização imobiliária da sua casa.

A apelante não se conforma ainda, com o fato de mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita, foi condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, mesmo tendo comprovado em juízo que não tem condições financeiras de efetuar o pagamento das custas processuais, não havendo porque condená-la para que daqui a cinco anos seja obrigada a efetuar os referidos pagamentos com valores atualizados. Ao final, faz prequestionamento da legislação constitucional e infraconstitucional tratadas no feito e requer a inversão das custas processuais e honorários de sucumbência.

A parte apelada/requerida, em suas contrarrazões (Id 60462528 - Pág. 1/25), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Voto Preliminar. Cerceamento de Defesa.

A parte apelante requer seja a r. sentença declarada nula e o processo retorne ao primeiro grau, alegando que o conflito não é exclusivamente de direito e que há necessidade do exaurimento da fase de instrução do processo, com a necessária realização da audiência de instrução e julgamento, onde através da prova oral a ser produzida e que já havia sido requerida, para oportunizar a elucidação dos fatos, de forma que resta inviabilizado o julgamento antecipado da lide efetuado pelo Juízo de primeiro grau..

Quanto a ser ou não ser necessária a prova reclamada, impende lembrar que o juiz é o destinatário das provas, podendo em busca da verdade real e elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Tem-se que não assiste razão a apelante.

Pois, sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado Extravagante – 12ª ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF 5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p.156).

Portanto, o cerceamento da defesa só se concebe quando a prova é necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado da demanda, correto o adiantamento da sentença.

Neste exato sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que e é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória quando julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. Rever o entendimento da Corte local quanto à desnecessidade da dilação probatória, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência obstada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp 1496938/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 22/05/2015)

A propósito, o recente julgado do Tribunal Estadual que se menciona:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. IRREGULARIDADE DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUMENTO SUPERVENIENTE DO CONSUMO. HISTÓRICO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DOS FATURAMENTOS - ART. 130, IV DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. LEGALIDADE. Preliminar I - O magistrado não está vinculado ao pedido de produção de provas formulado pelas partes, podendo dispensá-las, caso desnecessárias para o julgamento do mérito - art. 370 do CPC de 2015. Nesse contexto, tendo em vista a suficiência das provas contidas nos autos para convicção do juízo, desnecessária a produção de prova pericial, a afastar o cerceamento de defesa. (...). Apelação desprovida.” (Apelação Cível Nº 70084058445, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-09-2020).

De forma que, quanto ao julgamento antecipado, que a apelante não se conforma, essa hipótese encontra suporte legal no art. 355 do CPC, in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

A matéria controvertida na presente ação de nunciação de obra nova é sobre a possibilidade de sustar a obra por não atender os critérios técnicos, legais e de segurança, que superados decorrentes de documentação apresentada pela construtora/requerida, comprovando que a obra atendeu as exigências técnicas e superado esse momento, tem-se que o objeto da ação agora é de demolição da obra, cujos documentos já apresentados, bem como as fotografias inseridas nos autos tanto pela autora/apelante como pela requerida/apelada, assim como nas razões recursais, o mérito diz exatamente sobre a viabilidade legal e técnica da demolição da parede construída paralelemente ao muro divisório da área dos imóveis, configurando, assim a situação do art. 355 do CPC.

Deste modo, todos os documentos necessários a essa análise e demais incidentes encontram-se nos autos, tendo a MMª. Juíza do feito de forma clara e precisa nos fundamentos da sentença consignado que:

“Com relação ao embargo da obra nova em execução pela requerida, o fundamento técnico foi o de não observância do recuo mínimo com a residência da autora.

Entretanto, conforme já constou quando da revogação da medida de suspensão da obra, a requerida juntou aos autos o projeto, alvará de autorização concedido pela Municipalidade, o que evidencia que submeteu à construção à aprovação dos órgãos de controle, obtendo a aprovação.” (Id 60462522 - Pág. 3).

Da leitura dos termos da sentença conclui-se que a referida analise foi efetuada de forma adequada, a teor do art. 93, inc. X, da Constituição Federal, os fundamentos e os fatos trazidos pela parte autora.

Da mesma forma não se falar em cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pela d. Magistrada a quo.

Destarte, vai afastada a preliminar.

É como voto.

Voto.

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANIR DE CARVALHO contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Nunciação de Obra Nova Com Pedido de Liminar Nº 1001121-13.2018.8.11.0041, ajuizada pela ora apelante em face da empresa AWR CONSTRUTORA LTDA - ME, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

E, ao final condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa e tendo em vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da alteração da situação econômica da parte autora.

Ultrapassada a fase de nunciação da obra nova para que a parte requerida cessasse a obra recém iniciada e encontrando-se a obra já concluída o pedido autoral é para que a parede alta com cerca de 9 (nove) metros de altura, construída sem observar o espaçamento de no mínimo 1,5m (um metro e meio) do muro divisório, pois está colada ao muro da residência da autora/apelante seja determinada a retirada dessa parede em toda sua extensão.

A apelante afirma que conforme o contido na inicial, essa parede alta já causa sérios prejuízos, prejudicando consubstancialmente a residência da apelante, decorrente do escurecimento da casa em todo o lado lateral, onde estão localizados os quartos, ao impedir a entrada do sol. A apelante alega, que essa parede alta demais e a proximidade com sua residência prejudica também a ventilação, ocasionando o abafamento e quentura da casa, com o incômodo do devassamento de sua privacidade, pois, a apelada/requerida deixou apenas um vão com duas janelas, com visão direta para dentro da casa da apelante, fato este que a obriga a deixar as janelas sempre fechadas. E, que tem mais de ano que não abre as janelas dos quartos e da cozinha e vive sufocada, porque se abrir será o mesmo que andar na rua, tamanha a proximidade, a que está exposta e que afeta severamente sua privacidade e causou significativa desvalorização imobiliária da sua casa.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, trago à colação excertos dos fundamentos da sentença da lavra da Magistrada, Drª. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, abaixo:

“Com relação ao embargo da obra nova em execução pela requerida, o fundamento técnico foi o de não observância do recuo mínimo com a residência da autora.

Entretanto, conforme já constou quando da revogação da medida de suspensão da obra, a requerida juntou aos autos o projeto, alvará de autorização concedido pela Municipalidade, o que evidencia que submeteu à construção à aprovação dos órgãos de controle, obtendo a aprovação.

Ainda, conforme os documentos juntados pela requerida, evidencia-se o distanciamento de 1,60m, o que elide a alegação de inobservância do distanciamento mínimo de 1,50m.

Note-se que a autora não impugnou os documentos juntados pela requerida quanto à aprovação da construção pelos órgãos de controle. Ainda, as fotografias juntadas pela requerida evidencia que a obra estava em fase adiantada de construção, fatos que levam à improcedência do pedido de embargo da obra.

[...].

... a obra teve concluída sua edificação no curso da lide, diante do indeferimento do embargo pretendido, o que leva à perda do objeto quanto à suspensão da obra, restando somente a pendência em relação ao recuo da obra, ou seja, a demolição.

[...].

O pedido de recuo da obra tem por fundamento a inobservância do distanciamento mínimo de 1,50 metro, e a requerida comprovou que o distanciamento da obra foi de 1,60 metro, superior ao mínimo legal exigido.

Assim, também é improcedente o pedido para recuo da obra.” (Id 60462522 - Pág. 3/4). (SEM GRIFO NO ORIGINAL).

Em síntese a controvérsia do recurso reside na tese de que a construção de parede alta, de 9(nove) metros de altura, sem o espaçamento de 1,5 (um metro e meio), causa prejuízo e prejudica consubstancialmente a residência da apelante, devendo a apelada ser compelida a efetuar a retirada da parede que está colada ao muro da residência da apelante.

Não procede a irresignação da apelante.

Nesta questão, preceitua o artigo 1.299 do Código Civil, como regra geral, que: "o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos".

Desta forma, o direito de construir encontra limitação nas disposições contidas no Código Civil e nos regulamentos administrativos, expedidos pelo Município.

Na espécie, a autora, ora apelante, não alegou, na exordial, o descumprimento de normas locais.

De forma que no fundamentos da sentença, objetivamente foi consignado o cumprimento dessas normais locais pela parte requerida/apelada, de que: “a requerida juntou aos autos o projeto, alvará de autorização concedido pela Municipalidade, o que evidencia que submeteu à construção à aprovação dos órgãos de controle, obtendo a aprovação”.

Assim, a questão deve ser examinada à luz das regras estabelecidas no Código Civil, mais precisamente do citado art. 1.299 e seguintes, onde não há qualquer proibição à construção de paredes na divisória de imóveis.

O artigo 1.301 do Código Civil, determina, apenas, ser:

"defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho".

Portanto, a regra do citado artigo 1.301 do Código Civil refere-se exclusivamente à abertura de janelas e à construção de eirado, terraço ou varanda, não se estendendo à construção de paredes.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EXISTÊNCIA DE JANELAS EM PAREDE DE IMÓVEL DO NUNCIANTE, NA EXATA DIVISA. CONSTRUÇÃO DE MURO OU CONTRAMURO OU PAREDE PELO NUNCIADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.301 DO CC/2002. POSSIBILIDADE. SERVIDÃO DE LUZ E VISTA. HIPÓTESE DE SERVIDÃO NÃO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO GRAVAME. CONSTRUÇÃO DE MURO OU CONTRAMURO OU PAREDE AINDA QUE DELA DECORRAM PERDAS DE CLARIDADE, VISTA E AR PELO PRÉDIO VIZINHO. POSSIBILIDADE. Incapaz de sucesso é a pretensão de embargo de obra nova que pretenda se contrapor à edificação de muro, contramuro ou parede, com base na alegação de existência de servidão de luz, vista e ar. A construção de muro, contramuro ou parede não é ilícita quando atende plenamente as normas de direito de vizinhança, especificamente a do art. 1.301 do CC/2002, que proíbe a abertura de janelas, ou a feitura de eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio de terreno vizinho. A hipótese da constituição de servidões de vista, luz, ar, por se configurarem servidões não aparentes, dependem da existência de registro no Cartório de Registro de Imóveis.” (TJMG - Apelação Cível 1.0042.09.029456-4/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2013, publicação da súmula em 10/12/2013). (DESTAQUEI)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. EDIFICAÇÃO DE PAREDE, OBSTRUINDO A PASSAGEM DE LUZ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEMOLITÓRIO. A construção do muro pelo réu atendeu às disposições legais, pois existe a possibilidade de edificação ou contramuro, a qualquer tempo, ainda que vede a claridade. Inteligência dos arts. 1.301 e 1.302, parágrafo único, do Código Civil. O autor, por sua vez, ao abrir janela a menos de metro e meio da divisa, é que não observou a legislação. Servidão de luz inocorrente. Precedentes. Manutenção do julgamento de improcedência do pedido. Recurso desprovido à unanimidade.” (Apelação Cível, Nº 70067651315, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 10-03-2016).

Ademais, a própria apelante em sua peça recursal reproduziu foto que comprova que a parte requerida/apelada no espaço em que abriu as janelas, fez o afastamento de no mínimo 1,5m legalmente exigido (Id 60462524 - Pág. 18).

Por isto, não há como estender esta determinação a toda parte da construção que estiver a menos de 1,50 metros do muro de divisa, como pleiteado na apelação.

Assim, a despeito da existência da janela obstruída na parede do prédio da autora pela obra realizada pelo requerido, o parágrafo único do art. 1.302 do Código Civil Brasileiro é claro ao referir de que em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade. Não há como acolher, então, a tese de servidão aparente (art. 1.379 do Código Civil).

Mantida, portanto, a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de recuo da parede que está colada ao muro.

Com relação ao inconformismo da apelante, quanto a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiaria da justiça gratuita. E, que comprovou em juízo não ter condições financeiras de efetuar o pagamento das custas processuais, afirma que não há porque condená-la para que daqui a cinco anos, possa ser obrigada a efetuar os referidos pagamentos com valores atualizados.

Com relação a justiça gratuita é consabido que a hipossuficiência financeira não acarreta a isenção do pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, sim a suspensão da exigibilidade do pagamento, por cinco anos, período durante o qual, se houver alteração da situação financeira da parte, pode ser ela chamada a arcar com os ônus da sucumbência.

É o que dispõe o art. 98, § 3º, do novo CPC:

"Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - IMPROCEDÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA AO DESATE DA CAUSA - PARTES ASSISTIDAS PELO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇAO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - ARTIGO 98, § 3º, DO NOVO CPC - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. (...) - Os consectários da condenação, o que inclui as custas processuais e a verba honorária, são matéria de ordem pública e a sua fixação, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento "extra petita" ou "reformatio in pejus". - O fato de as partes estarem litigando sob o amparo do benefício da justiça gratuita não as torna isentas do pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas, por cinco anos, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do novo CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.040204-4/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 26/09/2017).

Portanto, não há nenhum reparo a se fazer na sentença apelada também nesse ponto, uma vez que a MMª. Juíza de Direito a quo condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, mas suspendeu a exigibilidade, exatamente por força do art. 98 do CPC/2015.

Do prequestionamento.

A apelante faz o prequestionamento da legislação constitucional e infraconstitucional mencionada, ocorre que, conforme dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil/2015, é desnecessário o prequestionamento dos dispositivos referidos, pois consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por estes e pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja cobrança fica suspensa em razão da parte apelante litigar sob o pálio da justiça gratuita, na exata dicção do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021